Tribunal: TJES
Processo: 0015156-94.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015156-94.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: RITA ROSA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0015156-94.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
RITA ROSA TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das despesas de diligência do oficial de justiça, consideradas essenciais para o prosseguimento da citação da parte executada. O apelante alega que as despesas foram quitadas antes da prolação da sentença, conforme registro no sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das despesas com oficial de justiça, realizada antes da prolação da sentença de extinção, mas fora do prazo inicialmente fixado, impede a extinção do processo e autoriza o seu regular prosseguimento, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário necessário para as despesas de diligência do oficial de justiça.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que, na ausência de recolhimento das despesas para deslocamento do oficial de justiça, cabe ao magistrado extinguir o processo, sem resolução do mérito, conforme artigos 485, III e IV, do CPC/2015, caso a parte exequente se mantenha inerte.

5. No caso concreto, o pagamento das despesas foi efetuado antes da sentença de extinção.

6. Ainda que a comprovação do pagamento tenha ocorrido fora do prazo inicial, o ato processual foi sanado antes da decisão terminativa, de forma que a extinção do processo com fundamento na ausência de pagamento se revela desproporcional, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de pagamento de despesas processuais essenciais realizada antes da prolação da sentença de extinção, ainda que intempestiva, impede a extinção do processo, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 485, III e IV; STJ, Súmula nº 190.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0055028-92.2013.8.08.0035; TJES, AC nº 0040624-70.2012.8.08.0035; TJ-MG, AI nº 10000205006745001; TJ-AM, AC nº 0614229-03.2015.8.04.0001; TJ-AC, AC nº 0715850-56.2017.8.01.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória,
que em sede de execução fiscal, julgou extinto o processo, pelo não pagamento das despesas com oficial de justiça.

Em seu recurso (fls. 28 e seguintes), o apelante sustenta que pagou as despesas com oficial de justiça, ressaltando que a informação pode ser encontrada na página do TJES, o que comprova que não houve inércia.

Pois bem. Rememoro que trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face de
RITA ROSA TEIXEIRA
, em que foi determinada a intimação do exequente para que providenciasse o recolhimento das diligências de oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte exequente, apesar de intimada para efetuar o pagamento das despesas para citação por oficial de justiça, não o fez no prazo, de forma que o julgador de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular.

Nesse sentido, sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal merece ser acolhido, sendo de rigor anulação da sentença, devendo o feito ser remetido à origem para regular prosseguimento, conforme passo a expor.

Como se sabe, é de fato obrigatório o recolhimento das despesas referentes ao deslocamento do oficial de justiça para o cumprimento do mandado em caso de execução fiscal, nos termos da Súmula 190 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula Nº 190/STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.

Assim, é assente o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que, frustrada a citação por carta com aviso de recebimento, e estabelecida a determinação de que a Fazenda Pública recolha o valor necessário à intimação por oficial de justiça, na hipótese do descumprimento desse ônus, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito. Senão, vejamos:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço,
a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça
, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: "§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio". 2.
A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
(...),
enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3.
O teor da Súmula190 do STJ dispõe - Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
. 4.
Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AG AP, 6110022057, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0040624-70.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença extintiva foi proferida apenas em 29/05/2023 (fls. 25 e seguintes), ao passo que houve pagamento das despesas com oficial de justiça na data de 25/04/2023; isto é, ainda que não tenha sido juntado comprovante de pagamento antes da prolação da sentença, no momento em que esta foi exarada, já havia ocorrido a quitação (fl. 33).

Isso considerando que o documento de fl. 33 comprova que a quitação de tais despesas se deu realmente em 25/04/2023, o que pode ser extraído também da consulta no próprio sistema PJE, que indica o pagamento da verba.
Por conseguinte, uma vez comprovado o pagamento das despesas indicadas como essenciais pelo juízo de origem, inclusive antes do momento em que foi proferida a sentença, de rigor sua reforma.

Com efeito, a comprovação do pagamento de despesas essenciais, ainda que feita de forma intempestiva, mas antecedente à sentença terminativa, inviabiliza a extinção do processo sem resolução do mérito
por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular
.

Sendo assim, entendo que a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito.

Ao analisar situação análoga, em que há extinção do processo por não pagamento de custas iniciais, a jurisprudência tem se posicionado no mesmo sentido que estou a externar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RECONVENÇÃO -
PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE FORMALISMO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - FINALIDADE ATINGIDA
- RECURSO PROVIDO. O judiciário exerce papel fundamental na pacificação social, como o poder estatal a quem cabe dizer o direito aplicando a lei ao caso concreto, diante de situações jurídicas controvertidas.
Diante disso e da necessidade de que o judiciário dê provimentos céleres, necessário se faz o desprendimento do formalismo exagerado. É preciso conferir ao processo a mais ampla efetividade, ou seja, o maior alcance prático com o menor custo possível para as próprias partes. Não se pode atropelar o devido processo legal, constitucionalmente assegurado, mas, também, não se pode homenagear um formalismo exagerado, comprometendo a própria finalidade do processo
. (TJ-MG - AI: 10000205006745001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PREVIAMENTE A PROLAÇÃO DA DECISÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A despeito do documento de fls. 27, datado de 10.07.2015, certificar que o autor não promoveu o pagamento das custas processuais, observo, às fls. 28/31, petição e documentos dando conta do recolhimento do complemento das custas iniciais em 09.07.2015. 2.
Com fundamento nos princípios da economia e celeridade processual, entendo que a decisão guerreada merece ser anulada, porque o autor efetivamente recolheu integralmente as custas processuais antes de prolatada a sentença, ainda que fora do prazo estabelecido pelo juízo. 3. Apelação provida.
(TJ-AM 06142290320158040001 AM 0614229-03.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/11/2017, Primeira Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS.. 1.
Uma vez comprovado o pagamento das custas iniciais pela parte autora, de rigor a reforma da sentença que, considerando tal fato por inexistente, determinou o cancelamento da distribuição e indeferiu a petição inicial
. 2.
A comprovação do pagamento das custas iniciais, ainda que feita de forma intempestiva, mas antecedente à sentença terminativa, inviabiliza o cancelamento da distribuição. Princípios da economia e efetividade processuais
. 3. Recurso provido. (TJ-AC - APL: 07158505620178010001 AC 0715850-56.2017.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 28/04/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2020)

Nessa conjuntura, sobre a sanabilidade do vício alusivo ao pagamento das custas processuais, tem-se vasta jurisprudência, ilustrada por arestos deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTADA. CUSTAS QUITADAS. [...] 1
- Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.
A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo
.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de cancelamento da distribuição. [...] (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo.” (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) [...]

3.
Ainda que não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o autor foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito
. 4. In casu, há ainda a comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem.
Ou seja,
antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não se vislumbram motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional
.
[...] (Data: 11/Mar/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0026081-56.2016.8.08.0024; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e anular a sentença recorrida, que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o feito ser remetido à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 16:58:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54268514112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.